Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial, ante a carência de legitimidade passiva da parte requerida, e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. A demanda diz respeito às alegadas falhas do serviço imputadas à instituição financeira requerida. Configurado o vínculo entre a parte e a situação jurídica afirmada em juízo, não há se falar em ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A. Sentença cassada.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.